Tribunal: TJMT
Processo: 1008391-12.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-12
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Renato Sigarini, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que o presente writ se refere ao processo executivo de pena em que o paciente cumpre pena em regime fechado, desde 05 de maio de 2021, em virtude da prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e roubo majorado, chegando a pena total de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Alega que conforme consta no sistema SEEU, o beneficiário já cumpriu 12 (doze) anos da pena imposta, ou seja, 46% (quarenta e seis por cento), restando um total de 13 (treze) anos e 11 (onze) meses (54%).
Aduz que a progressão de regime do paciente está prevista desde 14 de março de 2019, contudo, a autoridade judiciária até a presente nada, não a deferiu , tampouco designou data para a audiência admonitória, apesar de inúmeros pedidos realizados.
Salienta que em 18 de maio de 2020, requereu-se a progressão de regime, sendo que a autoridade judiciária postergou a análise do pedido, e determinou a instauração de insanidade mental do beneficiário.
Declara que o exame de insanidade mental não foi realizado até a presente data, demonstrando assim o descaso com a determinação judicial, e com a saúde do paciente, ante o grande lapso de tempo, o agendamento de inúmeros pedidos e a ausência de decisão.
Sustenta que já se passaram 09 (nove) meses que o Juízo da Execução determinou a realização do exame, contudo, sequer o paciente foi examinado, ou beneficiado com a progressão de regime, mesmo este último já tendo sido atingido.
Relata que em 17 de março de 2021, foi realizado novo pedido de progressão de regime, porém os autos encontravam-se conclusos ha mais de 01 (mês), sem a devida análise do pedido, mesmo contando com o parecer Ministerial, acarretando assim um excesso injustificado de prazo, pois o paciente alcançou a progressão de regime a mais de 02 (dois) anos.
Realçou que o beneficiário atingiu o requisito objetivo para progressão de regime em 13 de julho de 2019. Com relação ao requisito subjetivo, salienta que o paciente possui bom comportamento na unidade prisional, inexistindo notícias de que tenha cometido falta grave ou novo delito, e que exista algum PAD em seu desfavor.
Ante o exposto, pleiteou-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente, ante o excesso injustificado de prazo para elaboração do laudo e conclusão do incidente processual, e caso não seja este o entendimento, que seja concedida a progressão de regime, pois o beneficiário preenche os requisitos objetivo e subjetivo, designando a audiência admonitória, a fim de que o mesmo cumpra sua reprimenda mesmo fora do cárcere, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 87270481/87271952).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 88251457). Informações juntadas (Id. 89687461).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Renato Sigarini, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Referente ao excesso de prazo, o constrangimento ilegal não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento.
O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19.
Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Observa-se que a autoridade judiciária informou:
“(...) sobreveio informação que a perícia fora designada para o dia 22/10/2020, todavia, ao que se extrai dos autos, a mesma restou redesignada por duas vezes e, até a presente data, não aportou ao feito o respectivo laudo.
A defesa, por sua vez, em 17/03/2021, apresentou pedido de concessão do benefício da progressão de regime.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma desfavorável à pretensão defensiva, tendo em vista que o preenchimento do requisito subjetivo se mostra precário, mormente em decorrência da ausência de laudo de insanidade penal. Ao final, o órgão do Parquet trouxe a lume notícia relativa à existência de nova condenação proferida em nome do apenado.
Ao ser o feito encaminhado concluso, sobreveio a seguinte decisão:
“Vistos etc.
A defesa do recuperando RENATO SIGARINI pugna pela concessão da progressão de regime do fechado para o semiaberto.
Instado a manifestar, o representante ministerial opinou de forma desfavorável à pretensão defensiva, tendo em vista que o preenchimento do requisito subjetivo se mostra precário, mormente em decorrência da ausência de laudo de insanidade penal. Ao final, o órgão do Parquet trouxe a lume notícia relativa à existência de nova condenação proferida em nome do apenado.
Pois bem. A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo – cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo – bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social).
Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 14/03/2019, preenchendo com isso o critério objetivo.
Por outro lado, a informação ministerial apresentada à mov. 96.1 revela a existência de nova condenação em nome do apenado.
Soma-se a isso o fato que este Juízo determinou a abertura de incidente de insanidade mental, sendo, para tanto, determinada a submissão do apenado a exame de insanidade mental, cujo laudo, até a presente data, não aportou ao feito.
Logo, tais informações fragilizam o preenchimento dos requisitos legais, necessitando, pois, da juntada da referida guia para fins de unificação e fixação de nova data para progressão de regime, além da juntada do laudo de insanidade mental, para fins de eventual regularização processual.
Assim, com o fito de aferir o adimplemento, ou não, dos requisitos legais, DETERMINO a IMEDIATA requisição da GEP no 21165-43.2013.8.11.0042; com o aporte, ATUALIZE-SE o cálculo de pena e reitere-se vistas ao Ministério Público.
Após, conclusos; por consequência, POSTERGO a análise quanto à progressão de regime. (...)”
Assim, nota-se que o douto magistrado postergou a análise do pedido de progressão de regime, em virtude da, em tese, existência de nova condenação em nome do beneficiário, bem como pela ausência do laudo de insanidade mental
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ressalto que, esta decisão se funda em juízo de risco e não de certeza.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.